Tribunal: TJSP
Processo: 1013397-07.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.

Respeitável sentença que extinguiu o processo, em parte, sem resolução do mérito, em relação à pretensão de prestação de contas do período de novembro/2016 a abril/2017, pela falta de interesse processual, bem como julgou procedente o pedido, para condenar os corréus à prestação das contas relativas à gestão do antigo síndico (corréu Marcelo Paulo Vieira), no

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.

Respeitável sentença que extinguiu o processo, em parte, sem resolução do mérito, em relação à pretensão de prestação de contas do período de novembro/2016 a abril/2017, pela falta de interesse processual, bem como julgou procedente o pedido, para condenar os corréus à prestação das contas relativas à gestão do antigo síndico (corréu Marcelo Paulo Vieira), no período de maio/2017 a janeiro/2019, e da antiga administradora (corré Gomes Martins Administração de Condomínios Ltda.), no período de maio/2017 a abril/2019, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as contas que o condomínio apresentar. Determinou ao condomínio apresentação dos documentos, pastas e arquivos em sua posse necessários à prestação de contas do corréu Marcelo e da corré Gomes Martins Administração, referentes ao período mencionado.

RECURSO DO CONDOMÍNIO/AUTOR. Insurge-se contra a decisão que extinguiu o processo em parte, sem resolução do mérito, em relação à pretensão de prestação de contas do período de novembro/2016 a abril/2017, pois o juízo entendeu que as contas foram aprovadas na assembleia condominial, faltando-lhe interesse processual, dada a necessidade de ação anulatória da decisão da assembleia condominial que aprovou as referidas contas para que se exija a efetiva prestação das contas do período mencionado. Aduz que as contas daquele período foram aprovadas de forma irregular, pois a atual gestão e condôminos não tinham acesso nem ciência do quantum efetivamente estava pendente e não havia transparência na administração dos apelados, o que foi possível somente após a conclusão da auditoria realizada nas contas do condomínio.

Julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação.

Perda do interesse de agir do condomínio/condômino quando a prestação de contas tiver sido analisada e aprovada em assembleia. Questionamento sobre eventual irregularidade da assembleia só pode ser deduzido por meio de ação anulatória.

RECURSO DESPROVIDO.